Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A execução está em fase de elaboração de cálculo relativo aos créditos de DIMAS CANDIDO DE SOUZA. No ID: 55120595, o SINDIRETA concordou com os valores apurados pela Contadoria Judicial no ID: 54788799. O Distrito Federal, por outro lado, apresentou impugnação, na qual alegou o excesso de R$ 152,65 (ID: 55501579). Pois bem. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Assim, para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser somente sobre o crédito principal corrigido monetariamente. Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, informe o SINDIRETA se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 55501580. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador